Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Ilegalidade. Inexistência. Motivação adequada. Nulidade - alegação tardia. Ausência de irregularidade. Separação dos poderes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo servidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta o recorrente que o PAD instaurado em seu desfavor é nulo por inobservância da legislação aplicável. Afirma que o processo administrativo padece de vícios estruturais, que impedem a sua convalidação. Aponta ausência de motivação adequada, bem como inobservância do contraditório e ampla defesa, infringindo a Constituição Federal, LC 840/11 e Lei 9.784/99. Reitera a inaplicação dos princípios básicos do processo administrativo, cujo julgamento teria tido como base única prova testemunhal isolada, sem valor probatório. Destaca que a penalidade imposta foge da proporcionalidade e razoabilidade porque não observa que o ato foi praticado durante a pandemia de COVID-19. Enumera dispositivos da LC 840/11 que não teriam sido observados pela comissão processante, com ênfase para a suposta limitação da defesa, que teria sido ouvida apenas formalmente, mas que não teve oportunidade de fazer prova das suas alegações. Assevera que a penalidade foge do tipo previsto em lei e que não houve produção de diligências necessárias para o caso. Reforça a violação ao art. 5o da CF e aponta erro na valoração das provas, especificamente sobre a anotação regular que promoveu no sistema TrackCare, que confronta o único depoimento que teria fundamentado a penalidade. Acrescenta que sua conduta não gerou dano ou risco ao paciente e que essa circunstância também não foi levada em consideração pela comissão julgadora. Ratifica a desproporcionalidade da sanção e pede a reforma integral da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se o PAD transcorreu com ilegalidades insanáveis.
III. Razões de decidir
3. O princípio da separação de poderes é modelo de administração que visa um Estado limitado, moderado e cumpridor e dos direitos fundamentais. Sua razão de ser advém da necessidade de se garantir equilíbrio entre as esferas de governo, Executivo, Legislativo e Judiciário, cada qual com sua função típica, agindo de maneira independente. Por essa razão, a atuação judicial em demandas administrativas fica restrita à análise de legalidade, sob pena de afronta ao princípio mencionado, e invasão inadvertida ao mérito administrativo.
4. A fim de viabilizar a intervenção pacífica e necessária entre os poderes, a Lei n. 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, dispondo sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público, acrescentou o art. 20, na LINDB, cujo teor é o seguinte: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) (Regulamento) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)”.
5. Ao contrário do defendido pelo recorrente, o relatório conclusivo atentou às minúcias do caso concreto, apontando expressamente todo o iter processual, bem como a análise sobre a prova produzida, os dispositivos legais aplicáveis, princípios e regras legais e constitucionais, e a conclusão da comissão processante sobre o tipo legal a ser aplicado (ID 80681416).
6. Acrescente-se que a instauração do PAD observou desde o início a instalação do contraditório e da ampla defesa, comunicando o recorrente dos atos processuais desde a sua instauração até a conclusão dos trabalhos (IDs 80680553/7). O servidor arrolou testemunha (ID 80680554, pág. 26); apresentou defesa prévia (ID 80680555, págs. 78/88 e 80680556, págs. 1/4); recurso (ID 80680556, págs. 44/57 e 80680557, págs. 1/5) e tomou ciência de todos os atos do processo.
6.1. A análise dos autos do processo administrativo revela que o servidor em nenhum momento aponta irregularidade no trâmite processual. Não se verifica alegação de nenhum tipo de nulidade, mas apenas a contestação dos fatos que lhes são imputados, em verdadeira defesa direta.
7. Esse comportamento se mostra contraditório com a pretensão recursal. Sabe-se que a nulidade pode ser arguida a qualquer tempo, mas desde que seja na primeira oportunidade que a parte prejudicada possa falar nos autos. Da narrativa recursal, extrai-se a conclusão de que supostas nulidades só foram constatadas após o término do processo administrativo, o que não se compatibiliza com a prova dos autos. O servidor se defendeu e reagiu às acusações propostas, formulou produção de provas e teve ciência dos atos processuais.
8. As teses defensivas buscam em verdade a uma nova valoração do conteúdo do processo administrativo e a sua modificação via Poder Judiciário, mas veio desprovida de prova concreta nesse sentido.
9. A supremacia e a indisponibilidade do interesse público são alicerces do Direito Administrativo e o ordenamento jurídico exige sua aplicação harmônica aos direitos em conflito. O ato administrativo, por sua vez, é dotado de presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Presunção que cede apenas diante de prova cabal da ilegalidade.
10. Esse cenário revela a legalidade do procedimento, com motivação adequada e específica do ato administrativo que concluiu pela penalidade de advertência convertida em pecúnia, não abriga traços de generalidade e/ou inobservância das garantias constitucionais.
11. A sentença, portanto, não merece reparos.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do proveito econômico do processo, que é a quantia deduzida a título de multa da remuneração do recorrente, conforme alínea d dos pedidos iniciais.
_________
Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: n/a.